Tribunal: STF
Processo: ARE 1497625
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 7, Doc. 30):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DO VALOR DEVIDO À PARTE. JUNTADA DO CONTRATO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    - Inicialmente, resultam prejudicados os embargos de declaração interpostos contra a decisão singular, por força do julgamento deste recurso, vez que as questões apontadas pelo embargante também são objeto deste acórdão.



    - O parágrafo 4º do artigo 22º da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) abre a faculdade ao patrono de, no próprio processo judicial, requerer o levantamento de seus honorários da quantia eventualmente recebida por seu cliente nos autos.



    - Com efeito, em recurso submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (REsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 09/10/2014), o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, equiparando-se ao crédito trabalhista, para fins de habilitação em falência, entendimento que, depois, foi estendido pela Corte Especial daquele Tribunal para os feitos executivos fiscais (EDcl nos EREsp 1351256/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 04/03/2015, DJe 20/03/2015).



    - Outrossim, a Súmula Vinculante 47 dispõe que: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    - Na hipótese vertente, o patrono da agravante juntou aos autos, em 22/04/2020, o contrato de honorários advocatícios (ID nº 31208846 dos autos principais). Já o deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos ocorreu em 07/07/2020 (ID 138246234, pág. 415). No tocante a este último marco temporal, revejo meu posicionamento manifestado em sede de apreciação de tutela, considerando que é o deferimento da penhora que de fato constringe o crédito, e não o pedido, que pode ou não ser deferido, não consubstanciando, pois, per si, qualquer garantia ao peticionante.



    - É dizer, na espécie, o contrato de honorários advocatícios foi devidamente juntado aos autos, a tempo e modo, sendo de rigor a reserva dos honorários contratuais, de natureza alimentar, mesmo que após a juntada nos autos do instrumento contratual tenham sido efetivadas penhoras no rosto dos autos oriundas execuções fiscais. Jurisprudência desta Corte.



    - Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 39), foram acolhidos apenas para sanar erro material (Doc. 52).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 44), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO alega violação ao disposto no art. 100, caput, e § 8º, da CF/1988. 



    Para tanto, alega que o acórdão recorrido, ao permitir a expedição de precatório em destacado relativo aos honorários advocatícios contratuais, violou o disposto na Súmula Vinculante 47. 



    Pontua que “consolidou-se no Pretório Excelso após a publicação da SV nº 47 a jurisprudência por meio da qual, em corroboração ao entendimento há muito explicitado de que ‘os honorários contratuais não possuem natureza alimentícia, para os fins do art. 100 da Constituição porque eles são decorrentes de uma relação entre particulares, em ambos os polos, não se tratando de crédito devido pela Fazenda Pública” (RE nº 560.596/RN, inicialmente julgado pelo Eminente Ministro Joaquim Barbosa).”(Doc. 44, fl. 7).



    Assim, conclui que “nos termos da legislação, descabe a expedição de precatório diretamente em favor do advogado da parte autora, permitindo-se, somente o destaque, em momento oportuno, do montante que lhe couber a título de honorários contratuais” (Doc. 44, fl. 10). 



    Por fim, requer o provimento do recurso “para que seja vedada a expedição em separado de precatório em favor do patrono da parte recorrida, relativamente aos valores de honorários advocatícios contratuais.” (Doc. 44, fl. 10).



    Em seguida, o Juízo de origem não admitiu o RE, ao fundamento de que a violação ao dispositivo constitucional seria meramente reflexa (Doc. 68).



    No Agravo (Doc. 71), a parte recorrente refutou o referido argumento. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do presente recurso.



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem entendeu que ”o contrato de honorários advocatícios foi devidamente juntado aos autos, a tempo e modo, sendo de rigor a reserva dos honorários contratuais, de natureza alimentar, mesmo que após a juntada nos autos do instrumento contratual tenham sido efetivadas penhoras no rosto dos autos oriundas execuções fiscais” (fl. 3, Doc. 30).



    Sobre a matéria, dispõe a Súmula Vinculante 47 que: 



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    Importante ressaltar que o precedente da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 18 da Repercussão Geral, cuja tese firmada é idêntica ao teor do Enunciado Vinculante. O Recurso Extraordinário piloto do Tema (RE 564.132 Rel. Min. EROS GRAU) foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, §8º (ORIGINARIAMENTE §4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO (RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, Rel. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2015).



    Não obstante, a jurisprudência assente desta CORTE é no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais, sendo válido somente aos honorários sucumbenciais. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1.452.111-AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/4/2024)



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.



    3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional.



    4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.374.239-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/8/2022)



    Nesse mesmo sentido, em casos análogos ao destes autos, destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.506.228/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/8/2024; ARE 1.500.741/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/8/2024; ARE 1.501.315/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 30/7/2024. 



    Assim, considerando que a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim honorários contratuais, tem-se que o acórdão recorrido está em dissonância do Enunciado Vinculante 47. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que seja vedada a expedição em separado de precatório em favor do patrono da parte recorrida, relativamente aos valores de honorários advocatícios contratuais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente